Tribunal: TJDFT
Processo: 0727776-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727776-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DROGARIA M FARMA LTDA, EDIMAR SOARES FALCAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, movida em face de DROGARIA M FARMA LTDA. O juízo indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, ao argumento de que as pessoas inscritas no cadastro mantido pelo referido órgão, para fins de cobrança de IPTU, não são necessariamente donas dos respectivos imóveis ou titulares de direitos reais sobre eles, principalmente quando se trata de imóveis irregulares, que, na prática, são comercializados sem qualquer formalidade (ID 162407020). Em suas razões (ID 48860288), o agravante sustenta que: 1) a consulta à SEFAZ-DF tem fundamento nos princípios da economia, da celeridade processual, da prestação jurisdicional; 2) este tribunal já se posicionou a respeito do deferimento da medida; 3) no Distrito Federal existem imóveis de valor econômico elevado e que não são regularizados ou registrados nos Cartórios de Registro de imóveis, mas que são inscritos na Secretaria da Fazenda; 4) empreendeu pesquisas a fim de localizar bens dos agravados (sem êxito). Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja expedido ofício a SEFAZ-DF, a fim de localizar bens imóveis do executado. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 4886091). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em determinar se é cabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal a fim de localizar bens imóveis em nome dos executados. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. Na busca pela efetividade processual, o CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Nessa linha de raciocínio, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. A colaboração do juízo, a fim de praticar atos para assegurar a efetividade do processo – como a expedição de ofícios –, depende do esgotamento das diligências de incumbência do exequente. Na ação de execução, é necessário, ainda, que as medidas requeridas pelo credor sejam aptas a localizar patrimônio juridicamente passível de constrição. No caso, o agravante não dispõe de meios para localizar bens passíveis de penhora, pois já foram praticados inúmeros atos processuais infrutíferos. O cumprimento de sentença tramita desde 2019. Todas as pesquisas nos sistemas disponíveis (ERIDFT, SISBAJUD, NFOJUD/INFOSEG, RENAJUD) apresentaram resultado negativo. Nesse cenário, a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ é cabível. O agravante não possui meios para realizar a consulta, a qual permitirá melhor investigação da situação patrimonial dos agravados e impedirá a suspensão antecipada da demanda. Além disso, no Distrito Federal existem diversos imóveis de valor econômico considerável não regularizados no Registro de Imóveis, mas que possuem cadastro na Secretaria da Fazenda, para cobrança de IPTU. Ilustrativamente, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS IRREGULARES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. 1. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, de modo que, esgotados os meios ordinários possíveis, viável a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF, a fim de obtenção de informações acerca de eventual existência de imóveis irregulares em nome da executada, para fins de constrição e, consequentemente, satisfação da dívida. 2. Diante das particularidades da causa que demonstram o esforço do agravante de encontrar bens da devedora capazes de saldar a dívida, exauridos os meios extrajudiciais que lhe são disponíveis, o provimento do recurso revela-se plausível. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1312325, 07371552920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021)” – grifou-se. “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ. BENS. DIREITOS POSSESSÓRIOS. DEVEDORA. POSSIBILIDADE. 1. Em que pese não incumbir ao Poder Judiciário diligenciar em busca de bens penhoráveis, tem-se que o deferimento de diligências efetivas para a satisfação da dívida exequenda não encontra óbice legal. 2. Com base no princípio da cooperação, é possível o deferimento de medida pertinente quando outro meio de pesquisa, como o Sisbajud, não foi bem sucedido. 3. Não se pode descuidar da situação fundiária peculiar na qual estão inseridos os imóveis distritais com registros pendentes ou irregulares. 4. Registra-se, ademais, a possibilidade de dilapidação do patrimônio da devedora como evidência do perigo ao resultado útil do processo principal. 5. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1429925, 07057223620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022)”. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que seja expedido ofício à SEFAZ-DF, para que informe se os agravados possuem algum imóvel não registrado em cartórios. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator